Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Nintedanibe. Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Competência da justiça federal. Ausência dos requisitos para concessão do fármaco. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV), registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O acórdão recorrido concedeu a ordem para determinar o fornecimento do fármaco.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. Relatórios médicos são insuficientes para comprovar a necessidade do medicamento, exigindo-se suporte em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, conforme precedente vinculante do STF.
7. A CONITEC recomendou a não incorporação do Nintedanibe ao SUS por incertezas na sua eficácia e segurança, inexistindo ilegalidade na decisão administrativa.
8. O parecer técnico do NATJUS corrobora a falta de evidências científicas robustas sobre a eficácia do medicamento para a condição da impetrante.
IV. Dispositivo
9. Segurança denegada em rejulgamento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 489, § 1o, V e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, AgInt no MS n. 30.270/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 22/10/2024; STJ, AgInt no MS n. 29.932/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 19/11/2024.